Tribunal: TJBA
Processo: 8013463-47.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013463-47.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES AGRAVADO: JOAO BATISTA MARQUES VIDAL Advogado(s):CAIO PRYL OCKE, JULIANA DE CAIRES BONFIM ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEITADAS. PASEP. FALHA NA GESTÃO DE CONTA VINCULADA. TEMA 1.150 DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESTE PONTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de conta vinculada ao PASEP, afastou a preliminar de ilegitimidade passiva do banco réu e a alegação de incompetência da Justiça Estadual, além de indeferir a produção de prova pericial contábil. O agravante sustenta ilegitimidade passiva, necessidade de inclusão da União no polo passivo, remessa à Justiça Federal e cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o banco agravante possui legitimidade passiva para responder por alegada falha na gestão de conta vinculada ao PASEP, bem como se é competente a Justiça Estadual; (ii) saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de prova pericial contábil. III. Razões de decidir 3. Nos termos do Tema 1.150 do STJ, o banco possui legitimidade passiva para responder por demandas que discutam falha na prestação de serviço relativa à gestão de contas vinculadas ao PASEP, incluindo ausência de aplicação de rendimentos, hipótese verificada no caso concreto. 4. Não configurada pretensão de revisão de índices fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, afasta-se a legitimidade da União e, consequentemente, a competência da Justiça Federal, mantendo-se a competência da Justiça Estadual. 5. Quanto ao indeferimento da prova pericial, a decisão não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, nem na taxatividade mitigada, por ausência de urgência, sendo impugnável por meio de apelação, sem risco de preclusão, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC. 6. Inviável o conhecimento do agravo de instrumento nesse ponto por inadequação da via eleita. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: 1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas relativas à falha na gestão de contas vinculadas ao PASEP, nos termos do Tema 1.150 do STJ. 2. A inexistência de ente federal no polo passivo afasta a competência da Justiça Federal. 3. O indeferimento de prova pericial não é impugnável por agravo de instrumento, devendo ser arguido em apelação, por ausência de urgência e inaplicabilidade da taxatividade mitigada. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.015, 1.009, §1º, 1.019, I, 927, III; CF/1988, art. 109; CC, art. 205. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO, Tema 1.150, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.09.2023; STJ, REsp 1.704.520/MT, Tema 988, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.12.2018; STJ, RMS 65.943/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 26.10.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8013463-47.2026.8.05.0000, sendo Agravante o Banco do Brasil S/A e Agravado João Batista Marques Vidal, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia conhecer em parte e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator